Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-87.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBERTURA DE SEGURO HABITACIONAL POR DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL – DFI. MULTA DECENDIAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO E TEMA REPETITIVO 1.039 DO C. STJ. Distinção entre o caso concreto e o Tema Repetitivo 1.039, não sendo caso de suspensão. Prescrição ânua não configurada. Caracterização da cobertura securitária para danos físicos ao imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBERTURA DE SEGURO HABITACIONAL POR DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL – DFI. MULTA DECENDIAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO E TEMA REPETITIVO 1.039 DO C. STJ. Distinção entre o caso concreto e o Tema Repetitivo 1.039, não sendo caso de suspensão. Prescrição ânua não configurada. Caracterização da cobertura securitária para danos físicos ao imóvel decorrentes de vícios construtivos, conforme laudo pericial, que afastou a hipótese de desgaste natural e manutenção inadequada. Juros de mora já fixados a partir da citação. A multa decendial de 2% deve ser limitada ao valor da obrigação principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em matéria de seguro habitacional. A responsabilidade estatal não é subsidiária, nem desafia a temática dos precatórios, pois se trata de atividade exercida por seguradora do Estado em atividade de seguros habitacionais, que foge à imperatividade e ao regime não concorrencial. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso prejudicado em parte e parcialmente provido na parte conhecida.